Tribunal: TJDFT
Processo: 0715364-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTO INDUSTRIALIZADO. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO (OVOS DE MOSCA). PRODUTO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória, julgou procedente o pedido e condenou a empresa ao pagamento de danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à mãe e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao filho, em razão da comercialização de salsichas contaminadas com ovos de mosca varejeira, que causaram mal-estar no menor após o consumo, além de internação hospitalar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou caracterizada a responsabilidade objetiva do fornecedor pela comercialização de produto impróprio para o consumo; (ii) analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor por danos causados por produto defeituoso, nos termos do art. 12 do CDC.
A autora comprovou a aquisição do alimento e a presença de corpo estranho por meio de nota fiscal, fotografias, vídeo e receituário médico, demonstrando o nexo entre o consumo das salsichas contaminadas e os sintomas apresentados pela criança.
A alegação da ré de que o vídeo teria sido gravado no dia seguinte à compra foi infirmada por prova documental, que mostra postagem em rede social ainda no mesmo dia da aquisição do produto.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a presença de corpo estranho em alimento industrializado configura, por si, dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação do efetivo abalo psíquico do consumidor.
O valor arbitrado na sentença atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da situação, o sofrimento do menor e a aflição da genitora diante da intoxicação alimentar.
Não há excesso no montante fixado nem motivo para acolhimento do pedido de majoração, pois a indenização cumpre as funções compensatória, pedagógica e preventiva do instituto do dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A comercialização de alimento impróprio para o consumo, com presença de corpo estranho, configura defeito do produto e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor.
O dano moral é presumido em hipóteses de exposição do consumidor a risco concreto à saúde por defeito em produto alimentício.
A fixação da indenização por danos morais deve observar a gravidade da ofensa, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e as circunstâncias do caso concreto.